Tribunal: TJSP
Processo: 2181006-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício às plataformas de pagamentos digitais. Fintechs. Não cabimento. A pesquisa pelo sistema Bacenjud 2.0 abrange as denominadas fintechs. No caso, já houve pesquisa de bens realizada pelo sistema Bacenjud. Medida inócua. Recurso não provido.